Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-07.2021.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001975-07.2021.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NATIELI GOMES PEREIRA - CPF: 934.517.681-00 (AGRAVADO), ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE QUANDO VALORES ELEVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa em processo que originou multa ambiental objeto da execução fiscal, bem como manteve a fixação dos honorários advocatícios conforme estabelecido na sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos em que os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico da demanda sejam considerados elevados.

III. Razões de decidir

3.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076.

4.
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5.
A decisão monocrática
se
encontra em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a
observância dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa, em processo que originou a multa ambiental objeto da execução fiscal.

Em suas razões recursais, a parte agravante
sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento dos autos, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF e, no mérito, a necessidade de reforma da decisão quanto à fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa, tendo em vista o valor exorbitante do proveito econômico obtido.

Instada, a parte
agravada pugnou pelo não provimento do recurso (Id.
302191856
).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS –AFETAÇÃO DO TEMA 1255 STF

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de
agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação
por ele
interposto.

E ainda
manteve a fixação dos honorários nos moldes estabelecidos na sentença.

Em síntese, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do processo, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF.

Pois bem.

De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, que trata do Tema 1.255.

A questão a ser decidida naquele recurso é justamente a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC), nos casos em que os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico da demanda sejam considerados elevados.

Todavia, é importante destacar que, até o presente momento, o STF não determinou a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não há qualquer ordem de sobrestamento vinculante que impeça esta c. Câmara de julgar os feitos que envolvam a fixação de honorários de sucumbência com base nos parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

Nesse sentido, a jurisprudência do
c.
STJ tem negado pedidos de sobrestamento, inclusive em casos análogos. Cito, como exemplo, o recente julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE VISA FIXAR POR EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO
ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.076/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.255/STF. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088915 SP 2023/0271674-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23/10/2023, Segunda Turma).
[sem destaque no original]

Portanto, não vejo razões para suspender o presente feito ou outros que envolvam honorários advocatícios, pois o entendimento fixado pelo c. STJ continua vigente e deve ser observado até que ocorra eventual modificação pelo STF, razão pela qual rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata
-se
de
agravo interno

interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa em processo que originou multa ambiental objeto da execução fiscal.

E ainda
manteve a fixação dos honorários nos moldes estabelecidos na sentença.

Nesse contexto, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, ratificando suas razões, almejando a
fixação de honorários por equidade
.

Logo, não se discute, no caso sob exame, se aplicável à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários, mas sim a forma de sua fixação.

Com efeito, tenho que
a decisão monocrática aplicou corretamente os parâmetros estabelecidos pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, que consolidou entendimento no sentido de que
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados", sendo "obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC"
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
dispõe que
“
Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”.
(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024).
[sem destaque no original].

Destarte, a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025